Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. QUATRO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a recorrente ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51102786). Custas e preparo recolhidos (ID 51102787 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a requerida alega, em preliminar, a incompetência do Juízo Estadual; a perda do objeto, pois foi efetuada a expedição e entrega do diploma ao recorrido; e a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz que a demora na expedição do diploma não gerou dano moral ao requerente. Pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a competência para a demanda já foi analisada pelos Juízos do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião e da 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo que o Juízo Estadual firmou sua competência para a demanda. Sustenta que sofreu dano moral causado pela recorrente, pois foi desclassificado em concurso público para o cargo de oficial técnico temporário (tecnologia da informação) pela ausência do diploma e por erro grosseiro no certificado de conclusão de curso fornecido pela ré.
5. Preliminar de incompetência. O STJ não conheceu do conflito de jurisdição suscitado (ID 58612367), devolvendo ao conhecimento desta Turma Recursal a análise do pedido de compensação por danos morais decorrente da suposta demora na emissão e entrega do diploma de bacharel de sistemas de informação.
6. Preliminar de perda do objeto. A alegação de perda do objeto da ação não deve prosperar, pois, em que pese a recorrente tenha expedido o diploma, persiste o interesse quanto à compensação pelos danos morais alegados em face da demora para expedição do referido documento. Preliminar rejeitada.
7. Prescrição. Afasta-se a prejudicial de prescrição, uma vez que a pretensão de indenização decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional geral estabelecido no art. 205 do Código Civil (decenal), (CC, Art. 206, §3o, V). Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016. Ademais, o prazo prescricional para a autora não se iniciou no momento em que concluiu o curso de graduação, mas sim, a partir do final da inércia da ré na expedição do diploma solicitado.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC).
10. No caso, restou comprovado que o autor concluiu, no primeiro semestre de 2017, o curso superior de bacharel de sistemas de informação, e solicitou a expedição do diploma em 16/07/2018 (ID 51102298, página 7). Além disso, restou comprovado que o recorrido se classificou na 6a posição no processo seletivo para Oficial Técnico Temporário - Analista de Business Intelligence, do Exército Brasileiro (ID 51102299, página 1). No entanto, a recorrente expediu e registrou o documento apenas em junho de 2022 (ID 51102775), após eliminação do recorrido no mencionado certame por não lograr êxito na avaliação curricular, consoante (ID 51102299, página 6).
11. A demora de quatro anos na entrega de diploma de conclusão de ensino médio caracteriza inadimplemento contratual e configura ofensa aos direitos de personalidade, especialmente no caso dos autos, em que o autor foi desclassificado em processo seletivo para o cargo de oficial técnico temporário na fase final de avaliação curricular.
12. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: "5. É evidente que a situação da aluna que concluiu curso superior e se viu privada do diploma, por mais de 4 (quatro) anos, representa evento gravoso, frustra suas legítimas expectativas e ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade." (Acórdão 1727009, 07638925020228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "7. A demora excessiva na entrega no diploma ao aluno configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 8. No caso dos autos, a parte autora alega que concluiu curso no dia 22.01.2020 e que o termo final para entrega do certificado seria em 22.03.2020. O certificado anexado ao ID 26303316 foi expedido em 22.07.2020. A grade curricular anexada ao ID 26303313 demonstra que a disciplina derradeira foi concluída em 05.02.2020. Assim, entendo que houve demora injustificada para entrega do certificado de conclusão à parte autora. 9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu provocou abalos à personalidade, honra e fama da autora." (Acórdão 1375388, 07363762620208070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Ao fixar o quantum devido para compensação por danos morais, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para a ré.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.